Tribunal: TJDFT
Processo: 0739528-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739528-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE KLOCK DEUDEGANT AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA JOSE KLOCK DEUDEGANT contra decisão (ID 208898253) da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de CARTAO BRB S/A, determinou a realização de audiência de conciliação. Em suas razões (ID 64206978), alega que: 1) a autorização para a não realização da audiência de conciliação deve ser interpretada extensivamente, para incluir os casos em que a autocomposição é improvável; 2) autora não tem interesse na composição em razão das inúmeras tentativas frustradas; 3) é possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir; 4) a postergação da conciliação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes; 5) não se discute a legitimidade das dívidas que deram origem às inscrições ilegais, mas sim se há ou não notificação enviada por aviso de recebimento; 6) pelo curso normal de uma ação de tal natureza no âmbito do DF, até a data da audiência toda a instrução já estaria completa e poderia estar exaurida a jurisdição a quo. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja cancelada a audiência de conciliação. Preparo recolhido (ID 64205903). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil - CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada. Sempre que possível, o Estado promoverá a solução consensual dos conflitos (§ 2o, do art. 3o, do Código de Processo Civil - CPC). Nas regras previstas para o procedimento comum há a previsão de que seja designada audiência de conciliação. O artigo art. 334, §4, I e II, do CPC estabelece que a audiência não será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual ou quando não se admitir a autocomposição. No caso, a autora pretende a exclusão de seu nome do cadastro de devedores porque não foi notificada antes da inscrição. Apesar da literalidade do CPC, a audiência de conciliação deve ser dispensada quando uma das partes manifesta expresso desinteresse na realização de acordo, diante da improbabilidade de composição. Nesse sentido, registrem-se julgados deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. I - Na ação de despejo c/c cobrança em exame, a designação da audiência de conciliação seria inútil, ante o desinteresse expresso manifestado pelo autor-locador e a improvável composição do litígio. Rejeitada a preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa. Mantida a r. sentença que julgou procedentes os pedidos de despejo e de cobrança. II - Apelação conhecida e desprovida.” (Acórdão 1829166, 07062830820238070006, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024)” – grifou-se “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. RECOLHIMENTO DE PREPARO. INCOMPATIBILIDADE COM O PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRECLUSÃO LÓGICA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESIGNAÇÃO. DESINTERESSE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESÍDIA DO ADVOGADO EM PRESTAR INFORMAÇÕES AO CLIENTE. INDENIZAÇÃO PELA PERDA DE UMA CHANCE. VALOR. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recolhimento do preparo é ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. 2. Apesar de o NCPC estimular a composição, a realização de audiência de conciliação não é obrigatória, se pelo desenrolar dos fatos a probabilidade de autocomposição é ínfima. 3. A perda de uma chance se caracteriza quando a pessoa tem frustrada legítima expectativa ou oportunidade futura, que, dentro da lógica do razoável, ocorreria se as coisas tivessem seguido o seu curso normal. 4. No caso dos autos, a autora contratou os serviços advocatícios da ré para ajuizamento de demanda trabalhista e o advogado, por desídia, não lhe informou acerca da designação de audiência de instrução, o que culminou com a improcedência do pedido. 5. Na perda de uma chance, indeniza-se a oportunidade perdida, e não o prejuízo final, de modo que a indenização deve ser fixada seguindo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Segundo o Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076), a equidade prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil somente pode ser utilizada de forma subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou for inestimável ou irrisório o valor da causa, o que não é o caso dos autos. 7. Apelação não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1879377, 07098089220238070007, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024.)” O perigo de dano reside na provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância de origem. Não há, de outro lado, qualquer prejuízo ao agravado, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO a tutela antecipada recursal para que seja cancelada a audiência de conciliação. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator